Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705438-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: C. D. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: JESSYCA ALVES DE SOUZA SILVA DESPACHO Na petição de ID 21216713, o DISTRITO FEDERAL informa que não persiste o interesse no recurso extraordinário por ele interposto. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto no ID 17591723, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024